Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721388-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: GEOVANI ANTUNES MEIRELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. VINCULAÇÃO À CAUSA DEBENDI. CONTRATO. FOMENTO MERCANTIL. NOTAS PROMISSÓRIAS. GARANTIA. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. EQUIDADE. PARÂMETRO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO INDEVIDA. 1. Não há razão para anular a sentença quando verificado que o ato judicial foi devidamente explicitado e bem fundamentado, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil. 2. Uma vez constatado que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para a resolução da questão, mormente porque entendeu o Juízo de Primeiro Grau já dispor dos elementos para a resolução da controvérsia, deve ser indeferido, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 3. Tratando-se de nota promissória que não circulou, mitiga-se os atributos da abstração e da autonomia dos títulos de crédito para se possibilitar a discussão acerca da origem da obrigação. 4. Resta demonstrado que a embargada prestou de forma contínua serviços de fomento mercantil para a empresa embargante, estando as aquisições de créditos representada por aditivo ao contrato de fomento mercantil e respectiva documentação, não havendo qualquer elemento que demonstre que as partes firmaram contrato de mútuo verbal. 5. O contrato de fomento mercantil tem como característica principal o risco assumido pela faturizadora, respondendo a empresa faturizada pela existência do crédito, mas não pelo seu adimplemento, salvo quando provocado por esta, sendo, dessa forma, vedada a pactuação de garantias pro solvendo ou de cláusulas que permitam o regresso contra a faturizada. 6. “A emissão de notas promissórias como instrumento de garantia pro solvendo em contrato de factoring torna esses títulos inexigíveis em face do devedor principal e do avalista, pois objetiva desvituar a natureza do contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela inadimplência dos títulos contratados” (AgInt no AREsp 862.232/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019). 7. O §8° do art. 85 do Código de Processo Civil transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, sendo aplicável, apenas, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, sendo indevida a interpretação que atribui a termo “inestimável” uma segunda acepção semântica, como sendo aquilo que “tem enorme valor”, pois descabe que se recorra a juízos de proporcionalidade e razoabilidade para afastar a incidência de regra jurídica expressa disciplinado a matéria no §2° do art. 85 do Código de Processo Civil. 8. Apelação da embargada desprovida. 9. Apelação do embargante provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI e §2o, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 357 e 373, inciso II, ambos do CPC, asseverando que o julgamento antecipado da lide no caso dos autos implicou cerceamento de defesa; c) artigos 107, 112, e 586 e seguintes, todos do Código Civil, porquanto inobservada a existência de contrato de mútuo, ainda que não formalmente escrito; d) artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, pugnando pela aplicação de critério de equidade para a fixação dos honorários advocatícios no caso dos autos. Assevera que a aplicação de percentual fixo sobre o valor da causa, implica desproporcionalidade. Quanto às teses acima, aponta, ainda, dissenso interpretativo, colacionando ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042 e Edvaldo Borges de Araújo, OAB/DF 12.463/DF (id 26933088, pág. 53). A recorrida, em contrarrazões, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marco Antônio Carvalho de Souza, OAB/DF 9.303 (id 27308107, pág. 19). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042 e Edvaldo Borges de Araújo, OAB/DF 12.463/DF, e do advogado da recorrida, Marco Antônio Carvalho de Souza, OAB/DF 9.303. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012